Tribunal: STF
Processo: RE 1440804
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1 Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. A parte agravante sustenta, em essência, que a preliminar de repercussão geral deve ser dispensada, em razão de a data da publicação e intimação do acórdão recorrido ser anterior à publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007. Demanda a aplicação do Tema 536 de repercussão geral ao caso em apreço.



    3. É o relatório. 



    4. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 672.215-RG (Tema 536), de minha Relatoria, reconheceu a repercussão em geral da matéria em exame, qual seja, a incidência, ou não, de COFINS, PIS e CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo em face dos conceitos constitucionais relativos ao cooperativismo: “ato cooperativo”, “receita da atividade cooperativa” e “cooperado”. Verifico que o recurso extraordinário está em andamento na Corte, aguardando o julgamento do mérito.



    5. Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida, e, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja sobrestado o recurso até o julgamento do mérito do leading case, ocasião em que deverá ser observada a sistemática da repercussão geral. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente